Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. MORTE DO CONSORCIADO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. A contratação do seguro prestamista tem por escopo oferecer ao consorciado a garantia de cobertura no valor do crédito contratado na hipótese de ocorrência de sinistro que venha a impossibilitar o pagamento das mensalidades, de modo que a administradora do consórcio será beneficiária das indenizações decorrentes da morte do segurado. Comprovada a contratação de seguro de vida prestamista e tendo ocorrido a morte do consorciado, é devida a quitação do débito do contrato de alienação fiduciária, objeto da execução, considerando-se que a administradora do consórcio integra o mesmo grupo econômico da seguradora.